Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702718-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WERIKA MARIA DA SILVA IMPETRANTE: DAIANE MARTINS DE CARVALHO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE PLANALTINA-DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. DAIANE MARTINS DE CARVALHO, em favor da paciente WERIKA MARIA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina (Processo n. 0000319-54.2018.8.07.0005) que condenou a ré à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio tentado), e decretou a sua prisão, nos termos da alínea ‘e’ do inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal. Em suas razões, alega que a manutenção da prisão acarreta constrangimento ilegal, na medida em que se impõe à paciente regime mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença: o regime semiaberto. Aduz que a ação penal tramita há mais de 06 (seis) anos e a ré respondeu ao processo em liberdade, sendo desproporcional a prisão. Sustenta que a prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar, conforme art. 318 do CPP, haja vista que a paciente possui uma filha de 06 (seis) anos de idade, sendo a única pessoa responsável pela criança. Afirma que a criança está sob os cuidados de vizinhos, porque a mãe foi presa de forma repentina em plenário do Tribunal do Júri, devendo ser priorizada a proteção integral à criança. Assevera que a paciente é primária, possui bons antecedentes, tem endereço fixo e reside com sua filha, a qual necessita da mãe para sua subsistência. Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para concessão da liberdade ou da prisão domiciliar. É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, a prisão da paciente decorre do cumprimento da pena fixada em sentença condenatória. Na hipótese, a paciente foi condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio tentado). A r. sentença consignou que: “Quanto à sua liberdade, recentemente o Supremo Tribunal Federal entendeu que a pena aplicada no Plenário do Júri, em razão da soberania dos vereditos, deve ser imediatamente cumprida. Assim, DECRETO A PRISÃO DE WERIKA MARIA DA SILVA, nos termos da alínea ‘e’ do inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal. Confiro a esta sentença força de mandado de prisão, sem prejuízo de ulterior formalização do mandado no BNMP.” Sobre o tema, o c. STF, no julgamento do RE n. 1235340/SC, decidiu que: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado; (b) deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4o e do § 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos; e (c) fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos em assentada anterior. Plenário, 12.9.2024.” Nesse contexto, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelos jurados, independentemente do total da pena aplicada, sendo possível a prisão imediata da ré/paciente. Desse modo, nesta estreita via de cognição, imperiosa a manutenção da prisão para cumprimento da pena fixada em sentença condenatória, assegurando a aplicação da lei penal. Conforme entendimento do e. TJDFT: “Havendo no Distrito Federal estabelecimentos penais compatíveis com o cumprimento de pena no regime semiaberto – o Centro de Progressão Penitenciária - CPP e o CIR – Centro de Internamento e Reeducação, não há ilegalidade na expedição do mandado de prisão para início do cumprimento da pena do paciente sem prévia intimação.” (Acórdão 1913724, 0733605-84.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 08/09/2024.) As medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam ao cumprimento definitivo da pena. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, tal questão deve ser primeiramente analisada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, de modo que, estando a paciente presa, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão de plano, eventual deferimento de liberdade não deve ser concedida em caráter liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator